Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO HOMOLOGADO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Tendo sido homologado, na origem, pedido de desistência do processo em relação a um dos réus, o recurso deve ser conhecido apenas em relação aos demais réus.
2. Ante a necessidade de esclarecimento acerca dos termos do negócio jurídico discutido nos autos, há que se garantir o aprofundamento da questão fática controvertida, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder ao agravante a tutela de urgência pretendida, se não há nos autos elementos que permitam formar uma convicção no tocante às razões invocadas.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.